Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Autor/Apelado HEBERT SERRALHA TEODORO, contra a decisão monocrática de Id. 13438705, por meio da qual a apelação cível interposta pela Ré/Embargada não foi conhecida. O Embargante alega que há obscuridade na decisão em relação aos honorários advocatícios, pois o termo “sem honorários” nela inserido pode levar a entender que os honorários arbitrados na instância de origem foram afastados, quando, em verdade, ao que parece, o que se pretendia era afastar a majoração dos honorários, prevista no § 11 do artigo 85 do CPC (honorários recursais). Pede que o vício seja afasto. Transcrevo, a propósito, o trecho impugnado da decisão embargado: “Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se.” Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, embora, a meu ver, não haja vício na decisão agravada, considerando a dúvida suscitada, mostra-se conveniente um breve esclarecimento sobre os honorários advocatícios. Nos recursos de apelação cível, os honorários advocatícios arbitrados na sentença somente são modificados quando há reforma da sentença que enseja uma nova sucumbência. No caso em apreço, a sentença não foi reforma, pois sequer foi conhecida. Logo, os honorários nelas arbitrados não sofreram qualquer alteração. Ademais, havendo sucumbência recursal, o § 11 do artigo 85 do CPC permite a majoração, e não arbitramento, dos honorários fixados anteriormente na sentença. Confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. No caso, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela Ré/Apelante/Embargada, não atraiu a incidência da mencionada norma, tendo em vista que na sentença não foram fixados honorários em desfavor da Embargada. Assim, o termo “sem honorários” da decisão embargada reporta-se exclusivamente a essa situação. Nesse contexto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, sem prejuízo aos esclarecimentos prestados. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator